Tribunal: TCU
Processo: 035.755/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Consuelo Mantovani Peixoto, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao órgão/entidade Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. exclua o pagamento da vantagem de quintos/décimos que deixou de observar a contagem para incorporação a partir da primeira designação em funções comissionadas, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.4. no prazo de 15 dias, comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Senado Federal.